Tribunal: STF
Processo: RE 1267005
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA), em que a parte recorrente, amparando-se no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, postula a nulidade do acórdão recorrido apontando violação ao art. 5º, caput, e inciso LIV, ao art. 25, ao art. 29, inciso X, e ao art. 37, inciso XXI, todos da CF/88. 
    Requer, ao final, “seja conhecido e provido o recurso, a fim de que, acolhidas as teses jurídicas suscitadas, preliminarmente, seja declarada a nulidade do Acórdão 239522/2019, ante a incompetência do Tribunal de Justiça do Maranhão para processo e julgamento do feito e, subsidiariamente, caso reconhecida a competência da Corte Estadual, seja reformado o Acórdão recorrido e recebida a denúncia, uma vez demonstrados os requisitos necessários para instauração da ação penal.”
    É o relatório. DECIDO. 
    No julgamento do AResp nº 1.573.839/MA (Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK) deu-se parcial provimento ao recurso especial interposto concomitantemente com o presente apelo extremo, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 2.920/2.923): 
    “No caso dos autos, constata-se a quebra da continuidade do exercício do mandato político, porquanto os fatos imputados ao agravado foram supostamente praticados no ano de 2007, período em que o agravado exercia a função de Prefeito Municipal (mandato 2005-2008). Não eleito para os mandatos subsequentes, o agravado foi novamente conduzido ao cargo de Prefeito Municipal, para o exercício de 2017-2020.
    Conforme entendimento desta Corte Superior, não é assegurada a prerrogativa de foro quanto aos fatos praticados no exercício anterior, diante da interrupção do mandato.
    [...]
    Assim necessária a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau.
    [...]
    Ante o exposto, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, dou parcial provimento ao recurso especial, determinando a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau competente para que este avalie a admissibilidade da peça acusatória, ratificando a decisão de rejeição ou admitindo a persecução criminal.”
    Essa decisão transitou em julgado em 7/5/2020 (e-STJ, fl. 2.930). 
    Anote-se que o pedido de reforma do acórdão recorrido para que a denúncia seja recebida é subsidiário; nesse contexto, como o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incompetência do TJ/MA e determinou a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau, o presente recurso perdeu seu objeto.
    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente